Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA. FIXAÇÃO EQUIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública conforme decidido pelo Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal.
2. Justificada a fixação equitativa, considerando o baixo valor da causa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Configurado o caráter protelatório do recurso que inova nas teses, com intuito exclusivo de rediscussão do mérito decidido nos termos de decisão em repercussão geral.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.